Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730963-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEMIR VIEIRA RIBEIRO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. NÃO PREJUDICADA A INSERÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTES A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DESSES BANCOS DE DADOS. NÃO COMPROVADAS AS ALEGADAS COBRANÇAS INSISTENTES, VEXATÓRIAS E ACINTOSAS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de inexigibilidade do débito, por prescrição, com a consequente retirada da inscrição do apelante no sistema “Serasa Limpa Nome”, bem como a condenação da parte ré à reparação dos danos extrapatrimoniais. II. Incontroversa a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. III. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882). IV. No caso concreto, a parte autora teve o seu nome inscrito na plataforma digital “Limpa Nome” do Serasa, consistente em um serviço gratuito disponibilizado aos consumidores para que possam negociar as dívidas (prescritas). A referida ferramenta não se confunde com cobrança judicial de dívida tampouco com inscrição em cadastro de inadimplentes. V. Por se tratar de meio extrajudicial à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante nas plataformas de negociação ACORDO CERTO e SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e que não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186). VI. No mais, não satisfatoriamente comprovadas as alegadas cobranças de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, em que os representantes da parte demandada insistiriam na cobrança de valores evidentemente prescritos. VII. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Mantida a gratuidade de justiça. VIII. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega a impossibilidade da cobrança extrajudicial de débito prescrito. Afirma que a dívida se encontrava inscrita junto à plataforma Limpa Nome do Serasa, como “conta atrasada”. Assevera ser necessária a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação a título de danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, notadamente o REsp 2.094.303 e o REsp 2.088.100. Deixa, no entanto, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos ou que tenham sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido, pois “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF [...] O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O apelado pede a exclusão do seu cadastro nas plataformas “Acordo Certo” e “Serasa Limpa Nome”, alegando ter tido o nome “negativado” por meio desses sistemas. Essas plataformas, no entanto, consistem em ferramentas para mediar negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente, o qual só autoriza o acesso por meio de login e senha e, consequentemente, não permite a visualização de terceiros. Dessa forma, não há equivalência entre essas plataformas destinadas exclusivamente às negociações de “dívidas” (acesso bem restrito e sem produzir a “negativação”) e os correspondentes serviços de proteção ao crédito (promovem a “negativação” e ampla divulgação para proteção do comércio) [...] Dada a distinção de finalidade e de publicidade entre esses bancos de dados, o caso concreto não afronta o artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor [...] Entrementes, não satisfatoriamente comprovadas as alegadas cobranças de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, em que os representantes da parte demandada insistiriam na cobrança de valores evidentemente prescritos. Ausente a comprovação de inscrição do nome da parte apelante em cadastros públicos de restrição de crédito, mostra-se insubsistente a reparação por danos extrapatrimoniais, por não resultar concretamente afetada a integridade psicológica e moral dos direitos gerais de personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186)” (ID. 51649274). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016